Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-46.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-46.2024.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEIA SANTOS FARIAS COELHO e outros (2) Advogado(s):LINDA GRASIELE SANTOS FARIAS, GUSTAVO GAENNI SILVA DOS ANJOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV (AUTOGESTÃO). MENORES COM TEA/TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO FORA DA REDE E REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia/PLANSERV contra sentença que reconheceu o dever de custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menores (um com TEA associado a TDAH e outro com TDAH), inclusive fora da rede credenciada diante da insuficiência de prestadores aptos na localidade, assegurando o reembolso das despesas comprovadas, bem como condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se, demonstrada a insuficiência/inadequação da rede credenciada do PLANSERV para atendimento especializado e acessível, é devido o custeio do tratamento fora da rede e o reembolso integral das despesas comprovadas; e (ii) se a negativa injustificada de cobertura enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde (CF/88, arts. 6.º e 196) e a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) orientam a interpretação das normas incidentes à assistência à saúde, especialmente quando se trata de crianças, à luz da proteção integral (ECA, art. 3.º) e da Lei n.º 12.764/2012. 4. O PLANSERV opera em regime de autogestão (Súmula 608/STJ), não se aplicando o CDC; ainda assim, deve observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). 5. Os relatórios médicos (ID 91359457 e ID 91359463) evidenciam a imprescindibilidade de terapias contínuas e especializadas; a apelante não comprovou a existência de rede apta e acessível para atendimento integral na localidade dos autores, conforme também destacado no parecer ministerial. 6. As RN-ANS n.º 539/2022 (prestador apto ao método/técnica indicada para manejo de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA) e n.º 469/2021 (supressão de limites de sessões para terapias relacionadas ao TEA) são utilizadas como parâmetro técnico-científico contemporâneo para aferição da suficiência e adequação assistencial, sem vinculação regulatória direta ao PLANSERV. 7. Demonstrada a insuficiência/inexistência de prestadores aptos, impõe-se o custeio fora da rede e o reembolso integral das despesas comprovadas; o art. 17 do Decreto estadual n.º 9.552/2005 deve ser interpretado conforme a Constituição e os princípios contratuais, para não transferir ao beneficiário o ônus da deficiência assistencial, preservando-se a forma delimitada no dispositivo sentencial (apuração em liquidação e observância de orçamento prévio quando aplicável). 8. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial, em contexto de hipervulnerabilidade, configura dano moral indenizável, mantido o quantum por proporcionalidade; honorários mantidos como fixados na origem (10% sobre o valor da condenação) e majorados, em grau recursal, para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11). Tese de julgamento: "1. Comprovada a insuficiência/inadequação de prestadores aptos na rede do plano de saúde de autogestão, é devido o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito fora da rede, com reembolso integral das despesas comprovadas, nos termos definidos no título judicial. 2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial prescrito a menor configura dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 3º; Lei nº 12.764/2012; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto estadual nº 9.552/2005, art. 17; RN-ANS nº 539/2022; RN-ANS nº 469/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (taxatividade mitigada do Rol da ANS); STJ, REsp 1.575.764/SP, Rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.2023; TJBA, AI nº 8015411-92.2024.8.05.0000, Relª Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000741-93.2023.8.05.0223, Quarta Câmara Cível, pub. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000010-46.2024.8.05.0261 em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelados F. L. S. F. C. e J. D. S. C. N., menores impúberes representados por sua genitora e representante legal, LEIA SANTOS FARIA COELHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23